Tribunal: TJDFT
Processo: 0722888-21.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS INICIAIS DESTA FASE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.1– Cumprimento de sentença. Pagamento custas. Uma vez determinado à parte exequente que, ao iniciar o cumprimento de sentença, recolha as custas relativas a essa fase processual, o não atendimento redunda no indeferimento da inicial, com a extinção do processo.2 – Apelação Conhecida. NEGADO PROVIMENTO.

m